Tribunal: TJDFT
Processo: 0036562-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0036562-26.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO O eg. STJ deu provimento ao REsp no 1812236 (id. 42395071, págs. 57/62) para que este TJDFT prosseguisse no julgamento dos embargos de declaração de id. 13898480 (págs. 134/137), conforme o art. 942 do CPC, inclusive com a análise do fato novo relatado (id. 42395071, págs. 6/11). Intime-se a embargante-autora para, querendo, se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso, diante do Relatório SEI-GDF n.o 254/2020 - Terracap/Presi/Dires/Gedes (id. 42395071, págs. 16/20), da decisão no 324 da Diretoria Colegiada da Terracap de 27/5/20 (id. 42395071, págs. 13/14) e do transcurso de tempo deste então, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora